Tribunal: TJDFT
Processo: 0705206-69.2025.8.07.0013
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Ementa. Direito constitucional e administrativo. Apelações. Matrícula em creche. Direito fundamental. Período integral. Ausência de previsão legal. Honorários. Equidade. Parcial provimento.
I. Caso em exame.
1. Apelações cíveis interpostas pela autora e pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente pedido de matrícula de criança de 1 (um) ano de idade em creche próxima à residência, funcionando em período parcial ou integral conforme disponibilidade da instituição.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia consiste em saber se a sentença que determinou matrícula em creche com possibilidade de atendimento em período parcial ou integral merece reforma para assegurar exclusivamente período integral, conforme pretensão da autora, ou improcedência do pedido, segundo alegações do réu.
III. Razões de decidir.
3. A Constituição Federal, nos artigos 6o e 205, garante o direito à educação, enquanto o inciso IV do artigo 208 assegura acesso em creche e pré-escola às crianças de até cinco anos de idade. De igual maneira, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em seu artigo 53, inciso V, assegura à criança e ao adolescente frequência à escola pública e gratuita próxima a sua residência. Por sua vez, a Lei n. 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no artigo 4o, incisos I, II e X, impõe ao Poder Público o dever de viabilizar o acesso dos infantes à educação pré-escolar.
4. É necessário reconhecer a inexistência de previsão legal para o fornecimento de vaga em creche, ensino fundamental ou ensino médio em período integral, motivo pelo qual não há como impor ao Poder Público o cumprimento de obrigação em extensão superior àquela prevista na legislação em vigor.
5. Na ação de obrigação de fazer para acesso a creche e pré-escola, por se tratar de demanda com pedido cominatório fixado de forma estimativa, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados pelo critério da equidade, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Precedentes TJDFT.
IV. Dispositivo.
6. Apelações conhecidas. Provido em parte o recurso da autora, para fixar honorários advocatícios pelo critério equitativo, e desprovido o recurso do réu.

Dispositivos relevantes citados: : CF/1988, arts. 6o, 205, 208; ECA, arts. 53 e 54; Lei no 9.394/96, art. 4o; CPC/2015, arts. 85, § 8o e § 14; Portaria n. 192, de 10 de junho de 2019.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 548, RE no 1.008.166; STF, Tema 1.002, RE no 1.140.005; TJDFT, Acórdão no 1714486, Rel. Fátima Rafael; TJDFT, Acórdão no 1696190, Rel. Ana Maria Ferreira Da Silva; TJDFT, Acórdão no Acórdão 1310819, Rel. Luís Gustavo B. De Oliveira;